Tribunal: TJSP
Processo: 2062464-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062464-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JOAQUIM
SALVADOR SIQUEIRA e Paciente JULIANA KELLY IRENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062464-31.2020.8.26.0000 -Voto no 12992
2
Habeas Corpus no 2062464-31.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: Vara das Execuções Criminais – DEECRIM/UR1 – Comarca da
Capital
(Autos no 0002960-82.2017.8.26.0502)
Impetrante: Joaquim Salvador Siqueira
Paciente: Juliana Kelly Irente
Voto no 12.992
Habeas corpus. Execução penal. Regime prisional. Progressão.
Verificado que, na origem, foi deferida à paciente a almejada
progressão ao regime prisional aberto, dá-se por prejudicada a
impetração que antes assim reclamava.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada em favor da
paciente Juliana Kelly Irente e em desfavor do Juízo DEECRIM 1a
RAJ/Capital, apontando que a paciente foi progredida ao regime
aberto, porém, por erro material, constou da decisão respectiva
equivocadamente que a progressão se dava ao regime semiaberto.
Requer o deferimento de medida liminar para que a paciente
seja colocada em regime aberto.
Deferida a medida liminar (fls. 22-24), ofertou parecer a
Procuradoria de Justiça manifestando-se no sentido de ser julgada
prejudicada a impetração (fls. 32-33).
É o relatório.
Julga-se prejudicado o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062464-31.2020.8.26.0000 -Voto no 12992
3
Consoante informações constantes dos autos digitais da
execução, verifica-se que a paciente obteve a almejada progressão
ao regime aberto (fls. 294-295 dos autos de origem).
Assim, uma vez alcançada a prestação jurisdicional que se
buscava, só resta considerar prejudicada esta impetração, pela perda
de seu objeto.
Em face do exposto, e observando-se o disposto no artigo 659
do Código de Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Mazina Martins
Relator